Tribunal: TJSP
Processo: 2032043-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação declaratória – Tutela de urgência – Indeferimento - Requerimento formulado pelo agravante e tendente a que seja reconhecido como administrador da sociedade Indaiá Agropecuária Ltda, tendo em vista a instituição da curatela provisória da sócia administradora – Incapacidade não reconhecida em caráter definitivo – A atribuição da administração da sociedade ao agravante confrontaria com sua

Ementa:
Ação declaratória – Tutela de urgência – Indeferimento - Requerimento formulado pelo agravante e tendente a que seja reconhecido como administrador da sociedade Indaiá Agropecuária Ltda, tendo em vista a instituição da curatela provisória da sócia administradora – Incapacidade não reconhecida em caráter definitivo – A atribuição da administração da sociedade ao agravante confrontaria com sua posição de minoritário absoluto - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC de 2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.